Tribunal: TJDFT
Processo: 0709526-13.2016.8.07.0003
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. MULTA CONTRATUAL. TERMO DE QUITAÇÃO. PARCIAL. COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA. TERMO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pela parte autora para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por lucros cessantes, bem como reconheceu a ausência de interesse processual do recorrente quanto ao pedido de pagamento da multa contratual decorrente do atraso na entrega do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no. 8.078, de 11 de setembro de 1990).
4. O contrato estipulou o prazo de entrega do imóvel até 28/02/2013, com tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, ou seja, até 30/08/2013. A cláusula 8.3.1. estabeleceu multa mensal no valor correspondente a 0,5% (meio por cento) do preço do imóvel atualizado para o caso de atraso na entrega por inadimplemento da vendedora.
5. O termo de quitação (ID 11189509) firmado pelas partes refere-se, expressamente, ao pagamento da multa contratual devida até 12/09/2014. No entanto, a efetiva entrega das chaves ao proprietário ocorreu somente em 24/04/2015 (ID 11189504), razão por que devida a complementação para compensar integralmente o consumidor pelo atraso imputado à empresa recorrida.
6. A autonomia da vontade não pode ser utilizada para justificar o desequilíbrio contratual em desfavor da parte vulnerável, devendo-se relativizar o princípio do pacta sunt servanda nas relações de consumo, a fim de evitar a imposição de situação injusta e desfavorável ao consumidor.
7. O artigo 51, inciso IV, e §1o, inciso III, do CDC dispõe sobre a nulidade de pleno direito de cláusulas contratuais abusivas, que colocam o consumidor em desvantagem exagerada ou são incompatíveis com a boa-fé.
8. A cláusula contratual que dispõe sobre a renúncia do consumidor ao direito de reivindicar futuramente o pagamento integral do valor devido pelo atraso na entrega do imóvel é considerada abusiva, o que implica a sua nulidade, especialmente porque o termo de quitação deixa claro que se está considerando o atraso verificado até a data de sua assinatura.
9. Não é possível estender a interpretação da avença para eximir a construtora de arcar com a multa contratual pelo inadimplemento posterior àquela data, especialmente porque somente realizou a entrega das chaves muitos meses após a assinatura do referido termo de quitação.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para condenar a parte recorrida ao pagamento da multa contratual mensal, no percentual de 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel atualizado, referente ao período de 13/09/2014 a 24/04/2015.
11. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
12. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.